Tribunal: TJES
Processo: 5000716-59.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000716-59.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSON ELIODORIO DOS SANTOS

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Nos termos do relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nilson Eliodorio dos Santos contra a sentença proferida na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face de Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito Financiamento e Investimento, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida ao mesmo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (ii) analisar a validade da cláusula contratual que autoriza alterações unilaterais no contrato pela instituição financeira; (iii) verificar a abusividade das taxas de juros remuneratórios e a capitalização de juros; (iv) examinar a nulidade da sentença por ausência de análise de pedidos relevantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, com fundamento no princípio do livre convencimento motivado, não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a solução da controvérsia (CPC/15, art. 370 e parágrafo único). No caso, o contrato firmado e os documentos carreados aos autos foram suficientes para o julgamento, de modo que não se configura o cerceamento de defesa alegado.

A cláusula 17ª, que permite alteração unilateral do contrato pela instituição financeira, viola o art. 51, XIII, do CDC, sendo nula de pleno direito, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada e desrespeita os princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada.

A capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é válida se expressamente pactuada, conforme estabelecido no REsp 973827/RS (Temas 246 e 247/STJ). Tal previsão consta do contrato celebrado entre as partes, o que legitima sua cobrança.

Quanto aos juros remuneratórios, conforme o REsp 1.061.530/RS, a abusividade deve ser analisada no caso concreto, com base na discrepância em relação à taxa média de mercado e nas peculiaridades do contrato. No caso, os juros pactuados (11,80% a.m. e 281,33% a.a.) superam em mais de 50% a taxa média apurada pelo Banco Central (6,79% a.m. e 119,94% a.a.), configurando-se abusividade.

A sentença, ainda que omissa quanto a determinados pedidos, pode ser complementada em grau recursal, estando a causa madura para julgamento nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a solução da controvérsia.

É nula a cláusula contratual que permite alteração unilateral de disposições contratuais pelo fornecedor, nos termos do art. 51, XIII, do CDC.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é válida, desde que pactuada de forma expressa no contrato.

A abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser analisada com base na discrepância em relação à taxa média de mercado e nas circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 370 e 1.013, §3º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 51, XIII; CC, art. 113.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 24/09/2012 (Temas 246 e 247); STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10/03/2009; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 10/03/2021; TJMG, AC 10148110018600001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, DJe 24/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NILSON ELIODORIO DOS SANTOS

contra a sentença ID 9348768, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, na Ação de Revisão Contratual ajuizada em face de
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e
condenou
o ora apelante
ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa
, observada a
assistência judiciária
gratuita concedida
ao mesmo
.

Irresignado, o apelante argumenta em suas razões ID 9348771 que
(a)
houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial;
(b)
a sentença é nula por não ter analisado os pedidos de declaração de inexigibilidade do título pela ausência dos requisitos legais; de declaração de nulidade da cláusula 17ª e de inversão do ônus da prova;
(c)
a prática de juros superior a um e meio por cento da média do mercado é considerada abusiva;
(d)
o Tema 27/STJ admite a revisão das taxas de juros remuneratórias desde que seja caracterizada a relação e consumo e o consumidor seja colocado em desvantagem exagerada;
(e)
como o contrato foi pactuado por período superior a 1 ano, a capitalização de juros é indevida.

Nesses termos, pede a
anulação da sentença e, eventualmente, a sua
reforma.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões em ordem de prejudicialidade.

- DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Trata-se, na origem, de ação revisional na qual o apelante afirma haver a prática de juros remuneratórios acima da média do mercado e de capitalização de juros.

Para comprovar seus argumentos o ora apelante requereu a produção de prova pericial, que foi indeferida pelo juízo de origem por considerar que o objeto controvertido é unicamente de direito.

Nesses termos, argumenta o apelante que houve cerceamento de defesa, razão pela qual pede a declaração de nulidade da sentença.

Inicialmente, destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias
(AgInt no REsp n. 2.077.630/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024)
.

E, ainda, não se pode olvidar que o princípio do livre convencimento do juiz (art. 370 e parágrafo único, CPC/15), permite ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

E, no caso em apreço, em que pesem as alegações do apelante, é certo que não se fez necessária a produção de outras provas, nem mesmo de perícia contábil, tendo sido possível a prolação da sentença pelo magistrado.

Isso porque as alegações do ora apelante se mostraram passíveis de apreciação mediante análise dos documentos carreados aos autos, em especial o contrato firmado entre as partes. É cediço que a questão atinente a contratos bancários, tais como o mútuo, pode ser dirimida diante da avaliação de suas cláusulas, à luz da jurisprudência, tal como no caso em tela.

À vista de tais argumentos desnecessária a realização de perícia contábil no caso em tela, uma vez que para a análise da tese sustentada pelo ora apelante, referente a nulidade dos encargos abusivos, bastam os documentos colacionados aos autos, em especial o contrato de mútuo, especialmente em razão das matérias alegadas restarem pacificadas no âmbito do c. STJ.

Por conseguinte, rejeito a alegação de nulidade da sentença formulada pelo apelante.

Quanto aos demais argumentos que alega o apelante ensejar a nulidade da sentença por não terem sido apreciados na origem, vê-se que dita omissão não é capaz de gerar a consequência pretendida pelo apelante, pois estando a causa madura para julgamento em razão da desnecessidade de produção de outras provas além das já carreadas aos autos, é possível a análise dos pedidos apontados diretamente por essa instância recursal.

Nesses termos, na forma do art. 1.013, §3º, III do CPC, passo a analisar diretamente os pedidos de declaração de (1) inexigibilidade do título pela ausência dos requisitos legais; (2) declaração de nulidade da cláusula 17ª e (3) inversão do ônus da prova.

Nesse passo, sustenta o apelante que o “título” apresentado na origem é nulo pela ausência dos requisitos legais. Para tanto sustenta que havendo fundada dúvida acerca da autenticidade do documento,
“é possível a descaracterização da natureza de título executivo extrajudicial”
, bem como que
“segundo a inteligência do art. 748 do CPC, se exige a assinatura de duas testemunhas para conceder força executiva a um título extrajudicial, e é necessária a identificação das testemunhas, ainda que minimamente”
.

Em que pesem os argumentos sustentados pelo apelante, vê-se que a presente demanda,
de conhecimento
, foi ajuizada por ele em face da financeira apelada, de modo que não há pretensão executória veiculada
nos autos
para justificar qualquer análise, neste âmbito, acerca da força executiva do contrato firmado entre as partes.

Ademais, o apelante não questiona em nenhum momento a existência da contratação havida entre as partes, de modo que, para a finalidade de revisar os encargos e cláusulas que considera abusivos, a identificação das testemunhas que assinaram instrumento contratual se mostra irrelevante.

Por conseguinte, não se tratando de demanda executiva, não merecem prosperar as alegações do apela
nte
.

Com relação a inversão do ônus da prova, dispõe o art. 6º, VIII do CDC que são direitos básicos do consumidor,
“
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Em outros termos, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor é meio de facilitação de sua defesa, devendo ser invertido em situações tais que a produção de determinada prova, embora cabível ao consumidor, seja de mais fácil produção pelo fornecedor.

Fixadas
tais premissas, vê-se que no caso dos autos o juízo de origem orientou o seu julgamento de acordo com as regras do CDC, mesmo porque indiscutível a relação de consumo havia entre as partes. Não obstante, desnecessária se fez a inversão do ônus probatório, pois, repita-se, a causa restou suficientemente instruída com a prova documental colacionada.

Nesses termos, desnecessária a inversão do ônus da prova pretendida pelo recorrente.

Quanto a alegação de nulidade da Cláusula 17º do contrato firmado, que prevê a possibilidade de a financeira apelada promover alterações nas disposições contratuais a qualquer tempo, destaca-se que tal questão deve ser analisada à luz do Código do Consumidor, que prevê expressamente o dever de informação ao consumidor sobre os produtos oferecidos e os encargos que deles decorrem (art. 6º, III
1
) e do chamado princípio da eticidade (art. 113 CCB
2
), do qual deriva a cláusula geral da boa-fé, por meio da qual se prima pela ética, moral, bons costumes e a idônea conduta das partes.

Ademais, nos termos do
art. 51, XIII, também do CDC
, são
nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que
autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, após sua celebração.

Com efeito, sem que haja prévia informação acerca de eventuais alterações contratuais, não pode a financeira apelada, unilateralmente, passar a proceder de maneira diversa daquela pactuada e até então adotada, de modo a prejudicar o apelante e colocá-lo em possível situação de desvantagem, ainda que se trate de contrato de adesão, cujas cláusulas são estabelecidas unilateralmente pela apelada, sem possibilidade de discussão ou modificação de seu conteúdo pelo consumidor aderente.

Em outros termos, não pode o consumidor ser surpreendido com a alteração de cláusulas contratuais sem a prévia anuência e informação adequada.

Nesse sentido,

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO CONTRATADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. VALOR COBRADO INDEVIDO. -
É nula de pleno direito a cláusula contratual que autoriza o fornecedor a alterar unilateralmente o contratado firmado, nos termos do artigo 51, inciso XIII do Código de Defesa do Consumidor. - Ainda que o plano de telefonia contratado tenha deixado de ser comercializado, não pode a operadora impor ao consumidor novo contrato, mormente quando mais oneroso que o anterior.
(TJ-MG - AC: 10148110018600001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 16/02/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2017).

CONTRATO – Serviços bancários – Cédula de crédito bancário – Aquisição de veículo – Cobrança de acessórios – Serviços prestados por terceiro – Tema 958 do STJ – Não especificação do serviço e do prestador no instrumento –
Possibilidade de alteração unilateral – Abusividade da cláusula – Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10072322020228260602 Sorocaba, Relator: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 31/10/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 31/10/2024).

Por conseguinte, declaro nula
a Cláusula Décima Sétima do contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 51, XIII, do CDC.

Com relação a abusividade nas taxas de juros remuneratórios e capitalização de juros previstas contratualmente, vê-se dos autos que o ora apelante firmou com a financeira apelada o Contrato de Financiamento n° 38.645417-2, por meio do qual foi liberado em favor do apelante o crédito no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) a ser pago em 18 (dezoito) parcelas de R$ 514,44 (quinhentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), com vencimento da primeira no dia 14/06/2019 (ID 9348744).

Segundo o referido contrato, a taxa de juros anual (281/33%) supera o duodécuplo da taxa mensal (11,80%), o que se mostra suficiente para que o consumidor tenha ciência da existência da capitalização de juros.

Tal entendimento foi sedimentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmada de acordo com a sistemática dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 973827/RS (Temas 246 e 247), que fixou a seguinte tese jurídica:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
.

Assim, nos termos da orientação advinda da Corte Superior e diante da previsão estabelecida na avença firmada entre as partes, é legítima a estipulação de juros capitalizados.

Com relação aos juros remuneratórios, a Súmula nº 382/STJ prevê que:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade”
.

No entanto, de acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto”.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a mera superioridade da taxa prevista no contrato em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central não configura abusividade, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do Resp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido. (AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Esse e. Tribunal, acompanhando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que
“
[
...
]
É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.
a
.
c
onstante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado.
[
...
]
”
(TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relatora: Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022).

Em comparação à taxa média dos juros remuneratórios referentes à data em que firmado o referido contrato, obtida junto ao Bacen
3
, observa-se que, em maio/2019, a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito pessoal não consignado foi de 6,79% a.m. e 119,94% a.a.

Por sua vez, o contrato de financiamento firmado entre as partes, cujo termo de adesão encontra-se em ID 9348744, estabeleceu juros remuneratórios de 11,80% a.m. e 281/33% a.a.

De acordo com tais dados, não restam dúvidas de que as taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas no contrato discutido nos autos encontra-se muito acima da média praticada pelo mercado.

Conforme exposto, não basta que a taxa de juros esteja acima da média para declaração de sua abusividade pelo Poder Judiciário, conforme o entendimento jurisprudencial já mencionado. O c. STJ determina que a abusividade seja analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto.

Não obstante, no presente caso, as taxas pactuadas em cada caso são superiores em mais de 50% da média praticada no mercado para operações semelhantes, considerando-se a capitalização mensal dos juros.

Julgando situações análogas, precedentes deste e. TJES no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DUAS VEZES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso.
2. A taxa de juros remuneratórios mensal e anual pactuada no contrato de empréstimo pessoal não consignado trazido a juízo encontra-se quase duas vezes acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0011205-24.2019.8.08.0014, Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2023).

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. CITAÇÃO. ÍNDICE. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DE SENTENÇA. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVA INTERPOSTO POR PEDRO JOCARLI MARTINS [...] “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.027.066/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022) II.II.
No caso, resulta induvidosa a prática abusiva perpetrada pela Recorrente, porquanto estipulados juros remuneratórios no patamar de 20% a.m. e 791,61% a.a., os quais se revelam muito superiores à média de mercado, o que permite a revisão judicial, tal como estabelecido na Sentença recorrida, limitando-os à taxa de 114,85% (cento e quatorze vírgula oitenta e cinco por cento) ao ano
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190041112, Relatora Substituta: Ana Claudia Rodrigues de Faria, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

Dessa forma, verificada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a instituição financeira apelante deve readequar o valor devido, limitando a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente demanda à média daqueles praticados pelo mercado para a mesma modalidade contratual, a saber, 6,79% a.m. e 119,94% a.a.

Realizada a revisão, os valores pagos a maior pelo apelante deverão ser compensados e, caso não exista saldo devedor, devem ser restituídos de forma simples com correção monetária a partir de cada desembolso até a citação pelo INPC, e partir daí, pela SELIC.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo interposto
para:

1)
declar
ar

a
nul
idade

d
a Cláusula Décima Sétima do contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 51, XIII, do CDC;

2
) condenar a financeira apelada a readequar a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente
demanda
à média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual e no mesmo período,
a saber, 6,79% a.m.
e

119,94
% a.a
.

Considerando o parcial provimento do apelo interposto, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata
e de honorários sucumbenciais que arbitro em 15% sobre o valor da causa, devidos aos respectivos patronos de cada parte, devendo ser observada quanto a tais condenações a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

2

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

3
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para:
1)
declar
ar

a
nul
idade

d
a Cláusula Décima Sétima do contrato firmado entre as partes, nos termos do art. 51, XIII, do CDC;
2
) condenar a financeira apelada a readequar a alíquota de juros remuneratórios do contrato objeto da presente
demanda
à média praticada pelo mercado para a mesma modalidade contratual e no mesmo período,
a saber, 6,79% a.m.
e

119,94
% a.a
.

Por conseguinte, c
onsiderando o parcial provimento do apelo interposto, redimensionar os ônus sucumbenciais para condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais,

pro rata
e de honorários sucumbenciais arbitrado em 15% sobre o valor da causa, devidos aos respectivos patronos de cada parte, devendo ser observada quanto a tais condenações a assistência judiciária gratuita concedida ao apelante.

Acompanho o voto de relatoria.